Tribunal: TJMT
Processo: 1070462-13.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1070462-13.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DEUZANY ROSA DOS SANTOS - CPF: 346.119.831-53 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1070462-13.2022.8.11.0001

Origem:
SEGUNDO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
/
MT

Recorrente:
DEUZANY ROSA DOS SANTOS

Recorrid
a
:
OI S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de Julgamento: 15-19/05/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MO
RAIS
.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
. MAJORAÇÃO.
AD
EQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do
benefício
, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (
REsp.
108400 SP 1996/0059166-0/
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em deserção e/ou revogação da AJG deferida em favor do consumidor.

2
. Trata-se de ação na qual
a
Recorrente

DEUSANY ROSA DOS SANTOS

postula
pela
declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante os órgãos restritivos de crédito.

3
. Diante da negativa d
a
Recorrente
em ter celebrado contrato com a
empresa de telefonia

Recorrida
, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto não acostou aos autos qualquer documentação apta a demonstrar a existência das negociações.

4
.
Possível fraude
efetuada
por terceiro, cuja responsabilidade é da
empresa de telefonia
, ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

5
.
Inscrição indevida do nome de alguém em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito
– situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -,
configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

6
.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o
viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7
.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 2
.000,00 (
dois
mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Tratando-se de relação jurídica extracontratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial o evento danoso, no caso, a inscrição indevida (Súmula n.o 54 do STJ) e a correção monetária a data do arbitramento da indenização (Súmula no 362 do STJ)

9
.
Sentença parcialmente reformada.

10
.
Recurso conhecido
e
parcialmente

provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-s
e de ação
em que
a
Recorrente

DEUSANY ROSA DOS SANTOS

postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de

parcial
procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e
condenação da
empresa de telefonia
na obrigaçã
o de fazer a exclusão do nome da
consumidor
a
das
entidades de proteção ao crédito, bem
ao pagamento de indenização por
danos morais no montante de
R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
DEUSANY ROSA DOS SANTOS

nas razões recursais, pugna pela
reforma da sentença, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado a título de
danos morais
.

Em
contrarrazões (ID
163993658
)
, a Recorrida
OI S
/
A, refuta
in
totum
as razões recursais pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos
, por seus próprios fundamentos
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023